Tribunal: STF
Processo: ARE 1198291
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2.  A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    3.  O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF).



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.